Tribunal: CARF
Processo: 10166.728340/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. COMPROVAÇÃO. ACOLHIMENTO EM PARTE.
Restando comprovada a omissão no acórdão, na forma suscitada pela embargante, impõe­se o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada.
LANÇAMENTO. REVISÃO DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA. RESPONSABILIDADE PELA RETIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA OBJETIVA.
A responsabilidade do declarante é objetiva quanto à apresentação da declaração retificadora, ainda que apresentada por terceiros autorizados.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728340/2013-92
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-008.212 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Embargante
PROCURADORIA DA FAZENDA
Interessado
PAULO SERGIO CUNHA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO.
COMPROVAÇÃO. ACOLHIMENTO EM PARTE.
Restando comprovada a omissão no acórdão, na forma suscitada pela
embargante, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a
omissão apontada.
LANÇAMENTO.
REVISÃO
DE
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
RESPONSABILIDADE PELA RETIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA OBJETIVA.
A responsabilidade do declarante é objetiva quanto à apresentação da
declaração retificadora, ainda que apresentada por terceiros autorizados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em admitir os
embargos apenas em relação à responsabilidade objetiva. Por maioria de votos em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para re-ratificar o acórdão no 2301-007.044, de 6/2/2020,
para sanando o vício apontado, dar provimento ao recurso de ofício. Vencidos os conselheiros
Cleber Ferreira Nunes Leite (relator), Wesley Rocha e Letícia Lacerda de Castro que negaram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro João Maurício Vital
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728340/2013-92
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.212 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728340/2013-92

Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional (e-fls. 245 a
251), em face do Acórdão no 2301-007.044 (e-fls. 228 a 233), proferido pela 1a Turma Ordinária
da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, em sessão plenária de 6/2/2020, contendo a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DIRPF.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DE
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA. EXONERAÇÃO. RECURSO DE OFÍCIO.
Correto o restabelecimento da DIRPF original por motivo comprovado de erro
na elaboração da DIRPF Retificadora.
A parte dispositiva foi assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso de ofício, vencidos os conselheiros Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo
Leal e João Mauricio Vital, que davam provimento.
A Fazenda Nacional, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, alega
a existência de omissões no acórdão quanto: (a) responsabilidade objetiva tributária, (b) aos
efeitos da prescrição da cobrança dos valores originalmente declarados como devidos e (c)
à infração de omissão de rendimentos de aluguel.
É o breve relatório.
Admissibilidade dos Embargos de Declaração
O Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015, no seu artigo 65, prevê a possibilidade dos embargos declaratórios sempre que o
acórdão contenha omissão, obscuridade ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, a
saber:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual
deveria pronunciar-se a turma.
O despacho de admissibilidade da Presidência da Turma (e-fls 255-259) admitiu
os embargos de declaração, opostos tempestivamente, com fulcro no art. 65, do Anexo II do
RICARF, para que o Colegiado se manifeste acerca da: omissão quanto à responsabilidade
tributária; e da omissão quanto à ocorrência de prescrição.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.212 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728340/2013-92

Voto Vencido
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O embargo é tempestivo, por isso dele conheço
Por bem descrever a questão transcreve-se o despacho de admissibilidade de e-fls 255-259:
Admissibilidade dos Embargos de Declaração
O Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, no
seu artigo 65, prevê a possibilidade dos embargos declaratórios sempre que o acórdão
contenha omissão, obscuridade ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, a
saber:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Feitas essas considerações, passa-se à necessária apreciação
Da omissão quanto à responsabilidade tributária
A embargante sustenta que, da leitura do voto condutor do acórdão, “constata-se que a
Turma concluiu que o contribuinte estava de boa-fé e que foi vítima de golpe de
terceiros”, exonerando a integralidade do crédito tributário lançado e restabelecendo a
DIRPF original.
Todavia, alega que o acórdão não se manifestou acerca da objetividade da
responsabilidade tributária do contribuinte:
Inicialmente, cumpre consignar que esta Procuradoria entende que a responsabilidade
tributária é objetiva, independe da intenção do agente. Assim sendo, não tendo o
contribuinte efetuado o pagamento do imposto devido em razão do recebimento de
rendimentos recebidos acumuladamente, e existindo declaração retificadora alterando o
enquadramento dos rendimentos declarados inicialmente como tributáveis para a
condição de isentos, revela-se plenamente cabível o lançamento. Tendo o Colegiado
restado omisso sobre a objetividade da responsabilidade tributária, requer-se, desde já,
que a Turma se pronuncie sobre o tema.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão à embargante.
O voto condutor do acórdão, após replicar os fundamentos da decisão da DRJ conclui
que a transmissão da declaração retificadora foi decorrente de erro e o valor decorrente
da notificação é indevido, todavia, não foi analisada a questão da responsabilidade
objetiva do sujeito passivo.
Portanto, resta demonstrada a omissão no acórdão embargado.
b) Da omissão quanto à ocorrência de prescrição
A embargante sustenta também que o acórdão não analisou a questão da prescrição que
pode ter atingido os valores declarados originalmente:
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.212 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728340/2013-92

Não obstante, ainda que se considere que o contribuinte efetivamente foi vítima de
golpe, tendo havido erro no preenchimento da declaração retificadora, e que, em razão
disso, não seria possível a exigência integral do crédito tributário, entende-se que a via
adequada para ajustar o valor devido não é o cancelamento integral do lançamento.
Em que pese a Turma tenha afirmado expressamente que o contribuinte deverá quitar as
seis quotas restantes do IRPF/2010, reconhecidas por ele como devidas na DIRPF
original, cabe destacar que possivelmente o Fisco enfrentará dificuldade para sua
exigência em face do instituto da prescrição.
Note-se que as seis parcelas de IRPF/2010 em aberto venceram nos meses de junho,
julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2011. Considerando que estamos no
ano de 2020 e que o contribuinte apresentou a DIRPF originária em 29/04/2011,
observa-se que se passaram mais de cinco anos da data da constituição do crédito
tributário, o que poderá inviabilizar a cobrança da exigência.
Vejamos o que dispõe o art. 174 do CTN:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada
pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
Observe-se que, ainda que se considere que o contribuinte reconheceu a procedência da
exigência das seis quotas restantes do IRPF/2010, o que interromperia a prescrição na
forma do art. 174, IV, do CTN, cabe atentar que isso se deu por ocasião da impugnação,
apresentada em 26/09/2013. Também já transcorreram mais de cinco anos desta data.
Veja-se que, com o cancelamento da autuação, o crédito tributário fica sem garantia
jurídica, sujeito a alegações de prescrição, o que pode inviabilizar a cobrança do débito
que o próprio contribuinte reconheceu, na impugnação, como devido.
Não pode o crédito tributário depender da boa-fé do contribuinte para que seja
adimplido. A Administração deve ter meios jurídicos para exigir a cobrança do IRPF
devido, caso o sujeito passivo deixe de quitar espontaneamente as parcelas em aberto.
Cabe ressaltar que a União não restou inerte. Em 27/08/2013 cientificou o contribuinte
do lançamento para a exigência do IRPF/2010 devido em face do recebimento de
rendimentos recebidos acumuladamente. Eventual imprudência do contribuinte e/ou
mesmo ato ilícito praticado por terceiros contra o sujeito passivo não podem, de maneira
alguma, prejudicar o direito do Fisco de exigir o crédito tributário que lhe é devido.
Nesse contexto, esta Procuradoria entende que, caso persista o entendimento de que
devam ser exigidas tão somente as parcelas em aberto de IRPF referente ao ano-
calendário 2010, com os acréscimos legais, seria mais prudente ajustar o valor devido,
ao invés de cancelar o lançamento.
Aparentemente a exclusão da multa de ofício e o abatimento dos valores eventualmente
pagos referentes ao IRPF/2010, com a preservação parcial do lançamento, trará o
mesmo efeito prático desejado pelo Colegiado de permitir tão somente a cobrança das
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.212 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728340/2013-92

parcelas vencidas nos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de
2011, acrescidas dos consectários legais. Entretanto, essa forma de reduzir o valor
cobrado no lançamento, ao invés de cancelá-lo com a ressalva de possibilidade de
cobrança das quotas vencidas, tem a vantagem de resguardar o crédito público. Isso
porque mitiga possíveis alegações de prescrição do direito de cobrança do débito. Como
dito anteriormente, o Fisco não pode se fiar tão somente na boa-fé do contribuinte para
receber o crédito que lhe é devido.
Nesse contexto, tendo o Colegiado restado omisso no que toca ao exame do instituto da
prescrição, faz-se mister que se pronuncie. E, caso entenda ser mais prudente para a
preservação do crédito tributário a realização de ajuste no valor exigido no lançamento
(ao invés de cancelá-lo com ressalva de possibilidade de cobrança de parte do débito),
confira efeitos infringentes aos presentes embargos para dar provimento ao recurso de
ofício, restabelecendo, ao menos parcialmente, a autuação.
(Grifos do original.)
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que a questão da prescrição do direito
da Fazenda efetuar a cobrança do crédito tributário não restou analisada pela turma
julgadora ao negar provimento ao Recurso de Ofício.
Como salientado pela embargante, ao ser mantida a decisão da DRJ, a turma julgadora
estará reconhecendo, smj, a extinção do crédito tributário, o que representaria, inclusive,
julgamento extra petita.
Pelo exposto, reconheço como necessária a análise da questão da prescrição do crédito
tributário apontada pela embargante.
c) Da omissão quanto à infração de omissão de rendimentos de aluguel
Por fim, a embargante sustenta que o acórdão não se manifestou sobre a omissão de
rendimentos de aluguel que também foi objeto da Notificação de Lançamento:
Por fim, considerando ainda que no presente feito também se imputou a infração de
omissão de rendimentos de aluguel, a qual não foi abordada pelo voto condutor do
julgado ora embargado, faz-se mister que a Turma se posicione sobre o tema.
Da leitura do inteiro teor do voto condutor do acórdão, verifica-se que não assiste razão
à embargante, porquanto tal matéria não foi ventilada na impugnação, conforme pode
ser verificado pelo seguinte teor do Acórdão da DRJ, transcrito no voto do acórdão
embargado:
Abaixo, transcreve-se o voto do acordão recorrido, com relação ao mérito:
11. Relativamente aos rendimentos de aluguéis, o Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999 em seu art. 49, assim dispõe:
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos, tais como (Decreto-lei n° 5844, de 1943, art. 3°, LeiN°4.506, de 1964,
art. 21, e Lei n° 7.713, de 1988, art. 3°, § 4°:
- aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de uso
ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de
qualquer natureza:
(...)
§ 2° Serão incluídos no valor recebido a título de aluguel os juros de mora, multas por
rescisão de contrato de locação, e quaisquer outras compensações pelo atraso no
pagamento, inclusive atualização monetária. (Grifei)
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.212 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728340/2013-92

12. Não houve manifestação do Impugnante especificamente em relação à omissão de
aluguéis. Mas como ele se refere em toda a impugnação à declaração original, na qual
foi informado rendimento de aluguel, não há que se considerar como matéria não
impugnada.
Pelo exposto, o acórdão, adotando as razões de decidir da DRJ entendeu que ao retornar
à situação da declaração original, compreendeu também os valores provenientes de
aluguel.
Portanto, nesse quesito, não se verifica a omissão apontada.
Conclusão
Pelo exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II do RICARF, dou seguimento
parcial aos Embargos de Declaração interpostos pela Fazenda Nacional, em relação às
seguintes matérias:
a) Da omissão quanto à responsabilidade tributária; e
b) Da omissão quanto à ocorrência de prescrição.
Portanto, examinar-se-á a questão
Da Responsabilidade Tributária
Embora não conste no acórdão da DRJ, que foi adotado por mim como relator, a
palavra responsabilidade, tem-se por havida a manifestação no mesmo, acerca da objetividade da
responsabilidade tributária do contribuinte, tendo em vista as consequências do ato de transmissão da
declaração retificadora, pois a conclusão foi a de que o contribuinte logrou comprovar que as
informações na DIRPF, não foram por ele prestadas nem autorizadas. No entanto, faz-se necessário
esclarecer mais a situação.
O cerne da questão é saber se existe a possibilidade de, tendo em vista a
responsabilidade pessoal do contribuinte pelas informações prestadas na sua declaração,
independentemente de dolo da sua parte, a declaração de rendimentos retificadora enviada, que
resultou em Notificação do Lançamento com Multa de Oficio, possa ser contestada e cancelada.
Segundo o art. 136 do CTN, salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Tem-se, portanto, de acordo com o artigo acima, que a responsabilidade é
objetiva, pois independe de dolo por parte do faltoso. No entanto, a regra não é absoluta, pois
admite as exceções dispostas em lei.
Assim, embora a regra geral seja que não caiba alegação de ausência de dolo para
eximir-se da consequência do ato praticado, pelas exceções, não implica ser inadmissível
qualquer tipo de defesa do acusado com base na ausência de dolo
No caso da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, a legislação admite a
sua retificação até 5 (cinco) vezes, mesmo após a entrega. A partir da Medida Provisória n°
1.990-27, de 13/01/2000, a declaração original pode ser retificada independentemente de
autorização ou exame prévio para ser apresentada e ter eficácia, como pode ser efetivada
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.212 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728340/2013-92

independentemente de comprovação de erro na declaração retificada. Nas hipóteses em que
admitida, o contribuinte pode retificar a declaração anterior livremente com a simples
apresentação de uma nova, sendo sempre a última apresentada que valerá para todos os efeitos,
inclusive para fins de revisão e consequente lançamento, se for o caso
A legislação também admite o cancelamento de declaração já enviada e
processada, conforme Solução de Consulta interna Cosit no 11, de 05 de junho de 2014:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
CANCELAMENTO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA) A PEDIDO
DO DECLARANTE.
Cabe ao Delegado da Receita Federal do Brasil em cuja jurisdição se encontra o
domicílio tributário do declarante titular decidir sobre o pedido de cancelamento.
Dentro do prazo de apresentação da declaração, sempre é possível o seu cancelamento.
Na hipótese de a solicitação ser efetuada após o prazo de apresentação da declaração, há
que se observar se esta não apresenta indícios de falsidade ou de ocorrência de fraudes.
Além disso, no caso de declarante obrigado à apresentação, o cancelamento só é
possível se não implicar o descumprimento de obrigação de apresentação.
Em qualquer caso, só será possível o cancelamento se o declarante não estiver sob
procedimento de ofício. É facultado ao Delegado da Receita Federal do Brasil adotar,
como parâmetro para a análise dos pedidos de cancelamento, outros fatores que julgar
necessários.
Dispositivos Legais: Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 16.
Assim, tem-se que é possível solicitar o cancelamento da DIRPF nas seguintes
situações, conforme constante no sitio da Receita Federal:
A pedido do contribuinte, desde que não sejam identificados indícios de fraude,
informando o motivo do cancelamento da declaração entregue.
Quando o contribuinte não reconhecer a DIRPF entregue e alegar fraude ou falsidade.
No caso dos autos, tratando-se de Declaração de Imposto de Renda da Pessoa
Física – Retificadora, o entendimento da DRJ, que foi adotado por este relator, tendo sido a tese
vencedora na turma julgadora, foi o de que o contribuinte, embora responsável pessoal pela
declaração retificadora, comprovou a ausência de dolo da sua parte, pelas informações prestadas
na DIRPF retificadora, pois o objetivo da retificação seria o de compensação com créditos
tributários. Para tal, passou procuração para o proponente da compensação com estes estritos
poderes. Informa que foi surpreendido com a Notificação de Lançamento, onde constatou que os
valores informados como tributáveis na declaração original, porém na retificadora, foram
informados como rendimentos isentos e não tributáveis do imposto de renda, o que não foi por
ele autorizado, conforme demonstrado na procuração e no contrato de compensação.
Ou seja, não se vislumbrou intenção dolosa do contribuinte de fraude inserta na
declaração com vistas ao não pagamento do imposto de renda devido pelos rendimentos obtidos
no ano calendário, por isso, a possibilidade do cancelamento do auto de infração que foi lançado
por revisão da declaração retificadora.
Portanto, correto o cancelamento do auto de infração.
Da Omissão Quanto à Ocorrência de Prescrição
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.212 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728340/2013-92

A embargante alega também que o acórdão não analisou a questão da prescrição
que pode ter atingido o valor do imposto a pagar resultante da primeira declaração, no caso de
cancelamento do auto de infração e restabelecimento da DIRPF original, pois o valor do imposto
devido foi parcelado e ainda restam 6 parcelas a recolher pelo contribuinte.
Não vislumbro a alegada omissão da matéria no acórdão embargado. Primeiro
porque a matéria não consta da lide, mas trata-se de uma proposta do embargado para, caso
vença suas teses, ele completará o pagamento das cotas restantes. Segundo, porque cabe à
Administração Tributária cuidar dos prazos que lhe cabem para a cobrança de seus tributos.
Portanto, não acolho os embargos com referencia a este tópico.
Do exposto, voto por acolher em parte os embargos de declaração sem, efeitos
infringentes, somente para a apreciação e integração da questão da responsabilidade objetiva.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Voto Vencedor
Respeitosamente, divirjo do relator quanto à exclusão da responsabilidade do
recorrente acerca da apresentação da declaração retificadora, que foi o fundamento para que
negasse provimento ao recurso de ofício.
De fato, resta inconteste que este colegiado, ao proferir a decisão embargada,
deixou de analisar a questão da responsabilidade objetiva quando admitiu, por maioria, que a
retificação da declaração não teria sido dolosa. Registre-se que o lançamento decorreu
exatamente da revisão da declaração retificadora, que informou m rendimento tributável como se
fosse isento.
Ora, a responsabilidade pela infração tributária é objetiva e não comporta a
avaliação da intenção do agente, nos termos do art. 136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
No presente caso, independentemente da alegação do contribuinte de que teria
sido ludibriado por pessoas que, a pretexto de solucionar sua situação fiscal, retificaram a
declaração sem sua autorização, o fato é que ele outorgou poderes a essas pessoas e, portanto,
elas agiram em nome dele. Assim, as consequências advindas da informação errada na
declaração retificadora, que resultou em indevida redução do tributo, recaem sobre o contribuinte
incontestemente.
Registre-se que os valores das quotas pagas não são matéria do litígio e somente
afetarão o lançamento no momento da sua liquidação, a ser promovida pela autoridade
preparadora.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.212 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728340/2013-92

Conclusão
Voto acolher os embargos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao
recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Redator designado

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital